Tribunal: TJSP
Processo: 1056712-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora visando alteração do termo inicial dos juros de mora e majoração dos honorários. Juros que, por se tratar de obrigação contratual líquida e com termo certo, devem incidir desde o vencimento das parcelas. Honorários mantidos por estarem adequados aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora visando alteração do termo inicial dos juros de mora e majoração dos honorários. Juros que, por se tratar de obrigação contratual líquida e com termo certo, devem incidir desde o vencimento das parcelas. Honorários mantidos por estarem adequados aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré sustentando fragilidade probatória, invalidação de documentos manuscritos e indevida desconsideração do laudo pericial. Prova técnica que confirma a relação contratual e os valores devidos, admitida sua valoração conjunta com os demais elementos dos autos. Documentos manuscritos válidos. Ausência de prova técnica apta a infirmar o laudo. Condenação mantida. Recurso da autora parcialmente provido e da ré improvido.